Tribunal: STF
Processo: RE 101661
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDO COM OFENSA AO ART. 3. DO DL.
389/68. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA A NORMAS CONSTITUCIONAIS
(ARTIGO 153, PARAGRAFOS 2. E 3., 142, PARAGRAFO 1., 8., XVII,
'B'. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO LEVANTADA NO RECURSO DE REVISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.